Tribunal: TJDFT
Processo: 0027586-44.2013.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. SÚMULA 106/STJ. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extingue a execução fiscal, com fundamento na prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente diante da ausência de bens passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. A execução fiscal foi ajuizada em 29/5/2013 para cobrança de créditos de IPVA e ISS constituídos entre 09/12/2011 e 20/12/12, dentro do prazo quinquenal da prescrição ordinária determinada no art. 174 do CTN.
4. Já para a prescrição intercorrente, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, previa que a citação pessoal do contribuinte era o fator que interrompia a prescrição do crédito tributário. Contudo, com a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, em 09/06/2005, essa previsão foi alterada, passando a considerar como causa interruptiva o despacho judicial que determina a citação na execução fiscal.
5. A Lei 6.830/80, art. 40, determina, ainda, a suspensão do processo quando não localizado o devedor, com início da prescrição intercorrente após um ano de suspensão, nos termos das Teses 566 a 571-STJ.
6. No caso, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional, se não houve desídia do credor, que atendeu aos comandos judiciais, sendo que a paralisação do processo decorreu exclusivamente da máquina judiciária, conforme dispõe a súmula 106/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. A paralisação da execução fiscal não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, desde que demonstrada a diligência do exequente."